Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015/CC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGÊNCIA CENTRAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRÍO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reparação de danos ajuizada em Brasília/DF fundamentada no descumprimento de normas referentes aos juros e à atualização monetária no saldo de conta individual de participante do PASEP e na responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracati/CE, foro do domicílio do autor e da agência bancária de depósito e de saque do PASEP.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é competente o foro onde se situa a agência central do Banco do Brasil S/A ou o foro do domicílio do autor e do lugar da agência bancária de relacionamento onde foram feitos os depósitos e saques do PASEP.
III – Razões de decidir
4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Aracati/CE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ.
5. A relação jurídica em exame não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970.
6. O autor tem domicílio em Aracati/CE, onde também está localizada a agência depositária. Mantida a declinação da competência de natureza relativa de ofício, pois evidenciada a escolha aleatória e injustificada de jurisdição que não corresponde ao foro do domicílio do autor nem ao local da agência depositária.
7. A questão em exame é distinta da que fundamenta a Súmula 33/STJ por ser escolha aleatória de jurisdição que não observa os critérios legais de fixação da competência; descumpre o princípio do Juiz Natural; e burla o sistema de Organização Judiciária do TJDFT, o qual objetiva melhor distribuição e agilização dos processos.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea “b”; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Agravo de instrumento no 07003971220248070000, Acórdão no 1835905, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 20/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07456557920238070000, Acórdão no 1805337, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 23/1/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07480097720238070000, Acórdão no 1831722, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 13/3/2024.